Tribunal: STF
Processo: AI 65346
Classe: AI
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR À ALÇADA REGIMENTAL. NÃO PREQUESTIONAMENTO DA PRETENSA CONSTITUCIONAL QUESTION. NÃO VENTILADA ESSA QUESTÃO NA DECISÃO RECORRIDA. NÃO ERA NECESSÁRIO, PARA QUE ISSO OCORRESSE, ALUSÃO EXPRESSA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL APONTADO COMO
OFENDIDO, MAS ERA IMPRETERÍVEL QUE SE SUSCITASSE, CLARAMENTE, A QUESTÃO CONCERNENTE À SUA VIOLAÇÃO, COISA QUE NÃO OCORREU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.